Tribunal: TJSP
Processo: 2128269-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128269-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados NEUZA MITIKO MORI
TOMA, MARIA DOLORES DA SILVA, MARIA HELENA YOOCO SUZUKI HORIE,
MARIA LUIZA ZILIO FERREIRA, MARINA SHIMIDZU MATSUMOTO, MIRIAN
FEDERMANN, MONALISA DE CASSIA PEREIRA DE CASTRO, RITA MARCIA
MEGGIOLARO,
RENATO
GUARANTAN
TADAIESKI,
SILVIA
CRISTINA
MACHADO
BENNATON
BASSETTI,
SOLANGE
LEME
ITRI,
VALERIA
ALCOFORADO PEREIRA, VERA MARTA TAKAYAMA, ZILA MARIA GOUVEIA,
SANDRA ALVES BRASIL, MARIA DE FATIMA SANTOS LUZIA, DEUCELIA
MARIA BRITTO SILVERIO, ANA LISA AOKI, ANA SALIBIAN CORREIA, ARNON
DOS SANTOS, CELINA APARECIDA SOARRES DA SILVA, CLEIDE CASTELO
BRANCO, MARIA DA GLORIA RODRIGUES, ELIANA CARVALHO SERRRA
LOPES, GILDA NOVAES PRATES, JULIANA SILVA CRUZ INACIO, LILIANA
MARIA BERTAZZONI GONZALEZ, LUCIANA MENDES DA SILVA e LUCIENE
STEFANO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128269-28.2020.8.26.0000 -Voto no 17.212 - L
2
Agravo de Instrumento no 2128269-28.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Neuza Mitiko Mori Toma, Maria Dolores da Silva, Maria Helena
Yooco Suzuki Horie e outros
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.212
Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Título
executivo
transitado
em
julgado.
Impossibilidade de substituição da determinação
de observância da Lei no 9.9494/97 pelo tanto
quanto decidido no Tema no 810 de repercussão
geral. Garantia da coisa julgada. Art. 525, § 14, do
CPC. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento que impugna a decisão
interlocutória proferida em cumprimento de sentença, e que rejeitou a
impugnação ofertada pela fazenda pública municipal de São Paulo.
Aduz a agravante que o título executivo transitou em julgado
contendo a determinação expressa de observância do tanto contido no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, ao passo que a
decisão agravada, e na sua esteira a contraminuta oferta, concluiu pela
observância do decidido no Tema no 810 de repercussão geral e a consequente
aplicação do IPCA-E no cálculo de correção monetária.
Reclama a agravante, também, dos honorários de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128269-28.2020.8.26.0000 -Voto no 17.212 - L
3
fixados.
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
O título executivo determinou expressamente a observância da
Lei no 9.494/97 no cômputo da correção monetária, e assim transitou em julgado.
A superveniência do trânsito em julgado do que dá origem ao
Tema no 810 de repercussão geral não pode desconstituir a coisa julgada, nem
mesmo por aplicação da disciplina do art. 525 do CPC, tendo em vista a redação
de seu § 14.
Assim, a pretensão recursal merece acolhida, devendo os
agravados pagar honorários nos patamares intermediários previstos no § 3o do
art. 85 do CPC.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator